Tribunal: STF
Processo: RE 1473225
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. FUNÇÃO COMISSIONADA. ESTRUTURA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – SISTEMA REMUNERATÓRIO” (fl. 6, e-doc. 16). 



    2. A recorrente alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. II do § 2º do art. 111-A da Constituição da República.



    Anota que “o acórdão recorrido afronta o caráter vinculante das decisões do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) previsto de maneira expressa no art. 111-A, § 2º, II da Constituição Federal, ao deixar de reconhecer que deveria ter sido realizada a aplicação da Resolução 63/2010” (fl. 9, e-doc. 18).



    Ressalta que, “a Resolução CSJT 63/2010 vem para padronizar a estrutura organizacional da Justiça do Trabalho, ou seja, padronizar a estrutura a fim de atender ao princípio da isonomia, o que não foi respeitado pelo TRT4 quando deixou de implementar a função da autora em nível FC04 conforme definido na Resolução” (fl. 11, e-doc. 18).



    Enfatiza que “a reforma da sentença proferida pelo magistrado de 1º grau fere tanto o princípio constitucional da isonomia disposto no art. 5 da Constituição Federal ao criar tratamento jurídico diverso para idênticas situações de fato, quanto o caráter vinculante das decisões do CSJT previsto no art. 111-A, § 2º, II, da CF” (fl. 11, e-doc. 18).



    Pede “o provimento do presente Recurso Extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida do evento nº 46 dos autos nº 5003057-18.2022.4.04.7114 (origem de 2ª instância: 5ª Turma da Seção do Rio Grande do Sul do Tribunal Regional Federal da 4ª Região; origem de 1ª instância: 1ª Vara Federal da Comarca de Lajeado), para que se mantenha a condenação de 1º grau de jurisdição, condenando-se o(a) Recorrido(a) em (indenizar a diferença havida entre os valores que deveriam ter sido pagos a autora (FC04) e os que foram efetivamente pagos (FC-03) no período de 18/01/2016 a 30/08/2022), com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria” (fl. 12, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz Relator assinalou:



      “A autora é servidora pública federal lotada junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região desde o dia 05/08/2013, na carreira de Técnico Judiciário – área Administrativa (EV1, ANEXOSPET2). Em 14 de janeiro de 2016 a autora foi designada para exercer a função comissionada de Secretário de Audiência – FC3 (EV1, ANEXOSPET3). 



    A controvérsia dos autos recai no fato de que, embora a Resolução nº 63/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho tenha estabelecido o nível FC04 para a função comissionada exercida pela parte autora (Secretário de Audiência), esta somente passou a receber tal função em agosto de 2022, quando ultrapassado o prazo fixado pela referida resolução (...)



    Evidenciada a inexistência de direito subjetivo da parte autora à FC04 no período antecedente a agosto de 2022, deve ser provido o recurso da ré para reformar a sentença proferida, julgando-se improcedente o pedido da parte autora” (fl. 7-10, e-doc. 16).



    A pretensão da recorrente exigiria análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal imporia, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT n. 63/2010). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PLANO GERAL DE CARGOS DO PODER EXECUTIVO. INMET. ENQUADRAMENTO NA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DA CARREIRA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.282.365-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 17.2.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACRÉSCIMO SALARIAL. RESOLUÇÃO REVOGADA E NÃO IMPLEMENTADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
Nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 
n. 1.458.395-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora